Tribunal: TJMT
Processo: 1017463-20.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017463-20.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANA TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 042.620.481-60 (RECORRENTE), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1017463-20.2021.8.11.0001

Origem:
3o Juizado Especial Cível De Cuiabá

Parte Recorrente:
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

Parte Recorrida: Juliana Tavares de Oliveira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06/06/2022

Ordem na pauta: 141

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – OBRIGAÇÃO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA – TERMO DE CESSÃO APRESENTADO - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA -

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – DANOS MORAIS AFASTADOS
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A legalidade da inscrição de débito em órgãos de restrição creditícia nos casos de cessão de direitos depende de comprovação da relação jurídica entre o consumidor e a empresa cedente, bem como de apresentação de termo específico da cessão realizada entre a cedente e o cessionário, sob pena de caracterizar ato ilícito ensejador de dano moral na modalidade
in re ipsa.

A existência de anotação de débito preexistente em nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte ré em face de sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

A reclamada defende em seu recurso a inexistência de ato ilícito, pois teria agido dentro do seu exercício regular de direito, sustentando, inclusive, a relação jurídica da parte autora com a empresa que cedeu o crédito, e a existência de cessão de crédito firmada com a empresa cedente. Em relação ao dano moral, requer a aplicação dos termos da Súmula 385 do STJ. Subsidiariamente, caso seja mantida a sentença, defende a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais.

Contrarrazões apresentada no id. 121688984.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022